Tribunal: STF
Processo: Ext 1214
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-17
Data de publicação: 2010-12-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. NACIONAL COLOMBIANO PROCESSADO PELA CORTE DISTRITAL LESTE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DE GRANDE VULTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO FORMAL DO ESTADO REQUERENTE QUANTO À DETRAÇÃO E À COMUTAÇÃO DE PENA DE PRISÃO PERPÉTUA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE ATÉ 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO NA SUA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. 
  
1.  Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América em desfavor do cidadão colombiano Nestor Ramon Caro Chaparro, o qual responde a várias acusações perante a Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova Iorque, pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 
2.  O Estado requerente cumpriu todas as formalidades previstas no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Governo Norte-Americano, promulgado pelo Decreto 55.750, de 11.2.1965. 
3.  Os requisitos de dupla punibilidade e de dupla tipicidade quanto aos delitos imputados foram preenchidos, inexistindo, ainda, a alegada prescrição de tais crimes nos termos da legislação pertinente. 
4.  O Estado requerente, todavia, deve se comprometer a proceder à respectiva detração penal quanto ao tempo que o extraditando permaneceu preso à disposição deste Supremo Tribunal Federal, bem como proceder à comutação da pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade de até no máximo 30 (trinta) anos, caso haja condenação. 
5.  Concordância do extraditando quanto ao pedido formulado pelo Estado requerente, havendo a necessária e imediata entrega às autoridades americanas. 
6.  Extradição integralmente deferida, devendo o Estado requerente se comprometer a proceder à devida detração quanto ao período que o extraditando está preso preventivamente no Brasil, ou seja, desde 16.4.2010, bem como à referida comutação de penas.